Tribunal: TJDFT
Processo: 0703923-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. CARTA ROGATÓRIA. ATO PESSOAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. LEI ESTRANGEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A citação, mesmo no caso de cumprimento de sentença arbitral, deve se dar, em regra, na pessoa do devedor (art. 515, § 1o, c/c art. 242 do CPC), sob pena de nulidade processual (art. 280 do CPC).
2. Não havendo elementos que permitam presumir a ciência do executado sobre o chamamento ao processo, torna-se incabível a invocação do princípio da instrumentalidade das formas.
3. O Decreto no 1.899/96 estabelece que a tramitação das cartas rogatórias far-se-á de acordo com as leis e normas processuais do Estado requerido. No entanto, compete ao interessado comprovar a existência de legislação americana autorizando o recebimento de mandado de citação por terceiros, como determina o art. 376 do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.